Tribunal: TJES
Processo: 5001396-22.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001396-22.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON VIANA DE SOUSA
RECORRIDO: MAYKON DE ALMEIDA PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001396-22.2020.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ROBSON VIANA DE SOUSA

RECORRIDO
: MAYKON DE ALMEIDA PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por MAYKON DE ALMEIDA PEREIRA em face de ROBSON VIANA DE SOUSA, na qual expõe que no ano de 2013, em defesa de seu filho menor, teve sua conduta questionada na vara especializada em violência contra a mulher, ação arquivada (autos nº: 0000085-28.2013.8.08.0035), com a extinção da punibilidade. Que não possui qualquer antecedente criminal que desabone sua conduta social. Mesmo tendo plena consciência da verdade dos fatos o promovido, já a algum tempo, vem divulgando, como se fosse de sua competência, imagens retiradas do site do TJ com a única intenção de lhe prejudicar. As divulgações aconteceram na rede social (Facebook), num grupo de funcionários do IASES com 2100 membros, denegrindo a reputação de sua imagem. Que está recebendo ameaças com postagem realizadas pelo promovido, de agressão de uma mulher que não conhece, o que afastou inclusive o convívio de seus colegas de trabalho. Que já ingressou com ação penal nesta comarca para apuração dos crimes por ele cometidos, autos nº: 0010471-73.2020.8.08.0035. Diante disso, requer, em sede de tutela antecipada, que o requerido: a) Retire o conteúdo ofensivo de suas redes sociais. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e que o requerido seja condenado: b) Pagar R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais; c) Retratação em sua própria rede social e em um veículo de imprensa de grande circulação. ”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu, ao divulgar em rede social conteúdo ofensivo sobre o autor, configura abuso do direito de expressão; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, com consequente dever de indenizar por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, restou demonstrado que o réu publicou, em rede social, comentários de cunho calunioso que atingiram a pessoa do autor, ao afirmar, de forma pública, que a
“Secretaria de Direitos Humanos Capixaba estaria protegendo espancador de mulher”
(ID 12284796). Tal afirmação,
per si
, efetivamente extrapola os limites do exercício regular da liberdade de expressão, caracterizando abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil.

5. Com efeito, a conduta do recorrente, proferida em rede social e acessada por vasta audiência de internautas, atinge a honra subjetiva do recorrido, com repercussões negativas à sua imagem, reputação e dignidade, configurando o dever de indenizar. É oportuno destacar trecho da r. sentença no que se refere à conduta do Recorrente,
in verbis
:
“[...] A conduta do réu se revela desproporcional e destituída de qualquer interesse público legítimo, sendo motivada unicamente por um intuito de prejudicar o autor. A divulgação não se limitou a narrar fatos com fins informativos, mas foi permeada por expressões e insinuações que resultaram em ofensa direta aos direitos de personalidade do autor, causando-lhe não apenas dor psicológica, mas também humilhação pública e exposição vexatória perante a sociedade. A dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), orienta a aplicação de todo o ordenamento jurídico e exige que a honra, a imagem e a intimidade dos indivíduos sejam preservadas. O artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal estabelece que: "São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação." Nesse contexto, é evidente que a conduta do requerido extrapolou os limites toleráveis de um discurso protegido. Não se trata de um exercício de crítica ou de manifestação de opinião, mas sim de uma propagação pública de informações sensíveis e desnecessárias, acompanhada de juízos depreciativos que expuseram o autor a julgamento social, afetando sua dignidade e reputação. [...] ”.

6. Feitas as referidas considerações, conclui-se que é devida a compensação por danos morais deferida pelo Juízo de origem
, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)